Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-30.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001771-30.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO RECORRIDA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. DANO ATUAL E IMINENTE. NÃO COMPROVADO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. SESSENTA DIAS DE INADIMPLEMENTO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INÉRCIA. CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PARCELAS VENCIDAS NO PRAZO DA REPACTUAÇÃO. PROCEDENTE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DE DOLO. AUSENTE. HONORÁRIOS EM RECONVENÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. TRABALHO ADVOCATÍCIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A confissão, judicial ou extrajudicial, constitui meio de prova idôneo e irrevogável, podendo ser anulada caso decorrente de erro de fato ou de coação, segundo expressa disposição do artigo 214 do Código Civil. 3. Na espécie, inexistem provas aptas a atestar os elementos configuradores da coação, tal qual previstos pelo artigo 151 do Código Civil, porquanto ausente dano ou ameaça de dano atual e iminente ao apelante e seus familiares na ocasião da assinatura do Termo de Confissão de Dívida em questão. 4. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, e, no caso, o artigo 53 do Contrato de Plano de Saúde em questão mencionam a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 5. O mero inadimplemento de parcela mensal não pode gerar rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo necessária manifestação inequívoca da vontade de rescindir o acordo. 6. O credor possui o dever de minorar as suas próprias perdas (Duty To Mitigate The Loss), evitando, assim, que, em razão de sua inércia, a situação do devedor se agrave. 7. No caso, é razoável deduzir, mormente quando inexistente expressão em sentido diverso, que a assinatura de confissão e repactuação de dívidas indica às partes envolvidas animus de continuidade contratual ao menos até o fim do prazo para pagamento da repactuação. Desse modo, mostra-se permeada pela boa-fé a cobrança dos valores pendentes até tal termo. 8. Ausente prova de ato doloso no ajuizamento de ação judicial, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo. 9. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Na espécie, não há qualquer indício de cobrança vexatória ou desmedida, nem de ato abusivo praticado pela apelada que extrapolasse meros aborrecimentos da vida cotidiana. 10. Muito embora, de fato, não tenha sido protocolada Contestação à Reconvenção, os patronos da autora se manifestaram posteriormente, ao longo do processo, impugnando as alegações do réu reconvinte e participando da fase de produção de provas. Assim, atestado o labor dos advogados, cabível a fixação de honorários na Reconvenção, na forma do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 423 do Código Civil, 53o, § 5o e § 6o do Regulamento do Plano de Saúde, porque deveria ter indeferido a cobrança das parcelas vencidas após 60 (sessenta) dias de inadimplência, e determinado o cancelamento do contrato. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA (OAB/DF 16.535). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 53o, § 5o e § 6o do Regulamento do Plano de Saúde. Isso porque, “Conforme o art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se permite ampliar a competência desta Corte Superior para, em Recurso Especial, examinar eventual ofensa a súmulas, resoluções, regulamentos, portarias, circulares ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal". (AgInt no REsp 1725755/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 13/9/2019). Com relação aos demais preceitos tidos como ofendidos – artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 423 do CCB –, relembrem-se as ponderações lançadas no acórdão recorrido no ID 12182660 – Págs. 9/10, verbis: “No presente cenário, por sua vez, a empresa fornecedora de serviços de saúde, ora apelada, comprovou ter realizado tentativa de reaver as mensalidades atrasadas na ocasião da assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida, o qual se deu em 08/08/2014, com a intenção de quitação parcelada relativa ao período de setembro de 2013 até então (ID 7033099 – Página 1). Nesse momento, por força da boa-fé objetiva, frise-se, não há dúvidas de que tanto credor quanto devedor anuíram implicitamente com a continuidade do contrato ao menos até janeiro de 2015, momento do vencimento das parcelas renegociadas. Exegese distinta é obstada pela proibição do venire contra factum proprium. Isso porque, a partir do momento em que se renegocia a dívida por mais cinco meses, se mostra incabível exigir o cancelamento automático anterior a esse período, mormente se não há no termo de confissão nenhuma expressão nesse sentido. Segundo o Professor Nelson Nery, citando Menezes Cordero, venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Assim, se para o apelante o contrato já deveria ser rescindido ou se rescindiria automaticamente em breve, ele não poderia ter se utilizado dos benefícios prestados pela apelada em prol da manutenção do contrato, demonstrando claramente um comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Como se observa, a repactuação descreveu o pagamento em uma entrada, paga no ato, mais cinco parcelas com data de vencimento final marcada para 09 de janeiro de 2015 (ID 7033099). Mesmo não tendo o apelante cumprido o acordo, nem mesmo pago as novas mensalidades vencidas a cada mês, o credor ainda tardou mais de um ano para enviar nova cobrança em maio de 2016. Contudo, a apelada ao ajuizar a presente ação limitou a cobrança aos meses englobados pela confissão até janeiro de 2015. Inclusive, nesse mesmo sentido, o pedido em Apelação se resume à exclusão das parcelas após 60 (sessenta) dias da confissão, considerados pelo réu como sendo outubro de 2014, novembro de 2014, dezembro de 2014 e janeiro de 2015, como se lê do trecho a seguir colacionado: “Considerando que a planilha que fundamenta a condenação, fls. 94-98, aponta valores como devidos a partir de agosto de 2014, entende-se que o recorrente completou 60 dias de inadimplência após setembro de 2014. Portanto, são indevidas todas as parcelas deferidas além desses meses, devendo ser provido o recurso para afastar os valores cobrados dos meses de outubro/2014, novembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015” (ID 10514813). De fato, assim se observa da tabela de ID 7033045 – Páginas 6 a 10, na qual se soma o valor de R$ 52.013,96 (cinquenta e dois mil, treze reais e noventa e seis centavos) apenas alcança os débitos anteriores à confissão até janeiro de 2015, momento no qual venceria a última parcela do acordo. Desse modo, apesar de ter havido demora na emissão de nova notificação, apresentada em maio de 2016, a limitação da cobrança apenas aos valores pendentes ao longo da repactuação demonstra a boa-fé da apelada. Tal ato se traduz como expressão do esforço da credora em minimizar o prejuízo do beneficiário, tendo em vista que a assinatura da confissão indicou às partes animus de continuidade contratual ao menos até o fim do prazo para pagamento da repactuação. Desse modo, não há qualquer abusividade ou má-fé na cobrança dos valores descritos na Inicial, os quais, pelas razões expostas na Sentença, são inteiramente devidos. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA (OAB/DF 16.535). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015